Tribunal: TJBA
Processo: 8007357-88.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 8007357-88.2022.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Apelante: Weverton de Jesus Pereira Defensor Público: Dr. Danilo Rodrigues Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Ricardo de Assis Andrade Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Procurador de Justiça: Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE USO PRÓPRIO (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006). INACOLHIMENTO. ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. REFERÊNCIA À CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO DELITO EM QUESTÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REPRIMENDAS BASILARES REDUZIDAS PARA O MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NA FRAÇÃO MÁXIMA. ACOLHIMENTO PARCIAL. VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (MACONHA E COCAÍNA) E NATUREZA MAIS NOCIVA DE UMA DELAS. JUSTIFICADA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO). PLEITOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL PARA O ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADMISSIBILIDADE. REDIMENSIONADA A SANÇÃO CORPORAL DEFINITIVA PARA PATAMAR INFERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. APLICADO O REGIME ABERTO. CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 44, DO CÓDIGO PENAL. APELO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas-base para o mínimo legal, aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando as penas definitivas impostas ao Apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, readequando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Weverton de Jesus Pereira, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (id 84292110): “[...] 1. Narra a peça inquisitorial, acompanhada da presente Denúncia que, no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 20h00min, a polícia militar recebeu a denúncia de que na rua Maria Mary, neste município de Camaçari/BA, ocorria tráfico de entorpecentes, razão pela qual uma viatura se deslocou para o local e se dirigiu ao córrego, quando ali avistou o ora denunciado, que tentou se evadir, mas foi contido e revistado. 2. Em uma sacola que se encontrava com o denunciado foram encontrados 56 pinos de cocaína e um tablete de maconha de aproximadamente 200 gramas, além da quantia de R$ 315,00 reais no bolso daquele. 3. Em sede inquisitorial o denunciado, ouvido na presença de um advogado, informou que exerceria o direito de ficar calado. 4. O laudo pericial de n: 2022 33 PC 000068-02 atesta para maconha e cocaína para as drogas apreendidas. 5. Pelas razões suso escandidas, evidenciadas a autoria e materialidade delitiva dos crimes em cotejo, encontra-se o denunciado WEVERTON DE JESUS PEREIRA incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, na modalidade transportar. [...].”. III - Irresignado, Weverton de Jesus Pereira interpôs apelo (id 84292850), em cujas razões suscita preliminar de nulidade da busca pessoal e das demais provas, por derivação, com pedido de absolvição na forma do art. 386, incisos II, III, IV ou VII, do Código de Processo Penal. No mérito, afirma insuficiência de provas, renovando o pedido absolutório. Subsidiariamente, pede desclassificação para porte de drogas para consumo próprio ou aplicação de penas-base mínimas, afirmando que a sentença recorrida considerou a reincidência através de condenação que transitou em 06/02/2023, posteriormente ao fato criminoso em questão, ocorrido em 06/01/2022. Também alegou dupla valoração da reincidência, empregada para aumentar a pena-base e afastar a minorante do art. 33, § 4º, do Código Penal, tese que ampara os pedidos de aplicação da citada minorante na fração de 2/3 (dois terços), fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, concessão do direito de recorrer em liberdade, afastamento da pena de multa e isenção das custas processuais (id 84292853). IV - No que concerne à arguição de nulidade da busca pessoal, verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será analisada no momento oportuno. V - Não merece acolhimento o pleito absolutório. No caso concreto, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão (id 84292111, pág. 15); o laudo de constatação prévia, onde se indica que as substâncias ilícitas consistiram em maconha, com massa bruta de 136,36 g (cento e trinta e seis gramas e trinta e seis centigramas), e cocaína, com massa bruta de 43,58 g (quarenta e três gramas e cinquenta e oito centigramas) (id 84292789); o laudo pericial definitivo, conclusivo no sentido da presença dos princípios ativos da maconha e da cocaína (id 84292790); os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação, a saber, CB/PM Alex Sandro Jesus Santos, SD/PM Ranieri Souza de Santana e SD/PM André Davi Nunes (PJe Mídias). Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “O depoimento de agentes públicos é válido para embasar condenação, desde que não demonstrada parcialidade ou interesse, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.” Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025. In casu, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. O réu exerceu o direito ao silêncio quando interrogado na Delegacia de Polícia (id 84292111, pág. 08), e não foi interrogado em Juízo pois decretada sua revelia, por se encontrar na condição de foragido à época (id 84292846). Importa lembrar que o tipo penal contido no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 é crime plurinuclear ou de condutas múltiplas, consumando-se com a prática de qualquer um de seus verbos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. VI - Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. VII - Não merece acolhimento a alegação de nulidade da busca pessoal. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de considerar válida a busca pessoal quando o suspeito empreende fuga repentina ao avistar guarnição policial em local conhecido pelo intenso comércio de substâncias ilícitas, fato que satisfaz o requisito legal da “fundada suspeita”, previsto no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal: “Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.”. Sobre o tema: STJ – Terceira Seção, HC nº 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/4/2024, DJe de 15/5/2024. Ainda quanto ao ponto: STJ – Sexta Turma, HC nº 889.618/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024; STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 862.202/MG, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 15/10/2024, DJe de 23/10/2024. Os policiais que prestaram depoimento em Juízo relataram ter recebido informações de que um indivíduo se encontrava praticando tráfico de drogas ilícitas em local de conhecida prática da citada atividade criminosa. Tais informações foram confirmadas pelos agentes ao chegarem ao local indicado. Os policiais também afirmaram que o réu percebeu a aproximação da guarnição e tentou empreender fuga, ocasião em que foi capturado em flagrante delito. Nesse sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id 84778991): “[...] No caso em tela, verifica-se que, consoante provas e depoimentos colacionados aos autos, os policiais receberam informação anônima de que na Rua Maria Mary, bairro Nova Vitória, Camaçari/BA estava ocorrendo tráfico de drogas. Com o objetivo de apurar informação, os policiais se deslocaram para o local, no qual avistaram o acusado, que, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir, mas foi alcançado e contido. Essa atitude do réu, de tentar empreender fuga, despertou a suspeita dos experientes policiais, ensejando a busca pessoal, a qual constatou a existência de material ilícito em posse do apelante. Note-se, portanto, que não houve ilegalidade na abordagem realizada pelos policiais, na via pública, e que as provas colhidas são lícitas. [...].”. (grifo acrescido). VIII - Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação ou absolvição. IX - Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo a quo (id 84292846). Na primeira fase, a Juíza de Direito a quo fixou as penas-base em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, tornando-as definitivas, em virtude da ausência de atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Quanto ao pedido de redução das penas-base, merece acolhimento a pretensão defensiva. Na esteira da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que ações penais em curso ou condenações por fatos posteriores não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base, seja a título de maus antecedentes, conduta social ou personalidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de não culpabilidade.” (STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº 960.413/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025). Em consulta ao sistema PJE 1º Grau, verifica-se que o Apelante ostenta condenação definitiva na Ação Penal nº 8013687-04.2022.8.05.0039 por fato praticado em 07/07/2022 (certidão de trânsito em julgado de id 365190111; e denúncia de id 215974156, dos autos correspondentes), sendo posterior àquele apurado na origem, ocorrido em 06/01/2022 (denúncia de id 84292110, dos presentes autos). Já quanto à Ação Penal nº 8005625-67.2025.8.05.0039, verifica-se que se encontra em tramitação, com apresentação de resposta à acusação por um dos corréus em 24/11/2025 (id 531841696, dos correspondentes autos). Por conseguinte, afasta-se a valoração negativa dos antecedentes, reduzindo as penas-base para o mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Ademais, “A condenação definitiva por fato posterior ao delito em julgamento não afasta o privilégio, pois não indica dedicação à atividade criminosa no momento da prática delitiva.”. (STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.880.325/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Desse modo, no presente caso, forçoso reconhecer a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Quanto à modulação da fração de redução, a variedade de entorpecentes (maconha e cocaína) justifica a não aplicação do redutor em seu grau máximo, mostrando-se razoável a diminuição das penas em 1/3 (um terço), diante da quantidade das drogas apreendidas: 136,36 g (cento e trinta e seis gramas e trinta e seis centigramas) de maconha e 43,58 g (quarenta e três gramas e cinquenta e oito centigramas) de cocaína, distribuída em 53 (cinquenta e três) “microtubos de eppendorf” (id 84292789). Isto posto, as reprimendas restam, definitivamente, fixadas em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em consequência, necessária a adequação do regime prisional inicial para o aberto, cabendo, ainda, a substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, do Código Penal. X - No que se refere à isenção da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. Nesse sentido: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022. XI - No que tange à isenção do pagamento das custas processuais, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022. XII - Determina-se a expedição de alvará de soltura/contramandado, se por al. não estiver preso, tendo em vista que foi decretada a prisão preventiva do réu na sentença recorrida, constando nos autos a expedição de mandado de prisão (id 91976173). Digno de registro, por fim, que a referida segregação cautelar fora decretada na origem por se encontrar o réu, então, na condição de foragido, havendo notícia de que fora cumprido o mandado de prisão em seu desfavor, na data de 12/08/2025, expedido na Ação Penal nº 8005625-67.2025.8.05.0039 (decisão de id 523510906, dos correspondentes autos). XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do apelo (id 84778991). XIV - APELO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir as penas-base para o mínimo legal, aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando as penas definitivas impostas ao Apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, readequando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8007357-88.2022.8.05.0039, proveniente da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante, Weverton de Jesus Pereira, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, para reduzir as penas-base para o mínimo legal, aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, redimensionando as penas definitivas impostas ao Apelante para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, readequando o regime prisional inicial para o aberto e substituindo a sanção corporal por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.